Tribunal: TJSP
Processo: 2353223-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2024

Data de publicação:

28/01/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – LEVANTAMENTO DE VALORES POR HERDEIROS – Decisão agravada que, inicialmente, indeferiu o imediato pedido de levantamento dos valores depositados e concedeu prazo para juntada de documentos - Pretensão de reforma - COMPETÊNCIA RECURSAL – Registrada a prevenção da 4a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – LEVANTAMENTO DE VALORES POR HERDEIROS – Decisão agravada que, inicialmente, indeferiu o imediato pedido de levantamento dos valores depositados e concedeu prazo para juntada de documentos - Pretensão de reforma - COMPETÊNCIA RECURSAL – Registrada a prevenção da 4a Câmara de Direito Público desta Corte, em razão de anterior julgamento proferido no ano de 2003, nos autos do Agravo de Instrumento no 0032142-58.2003.8.26.0000 – Inaplicabilidade da regra de fixação da competência (art. 105, do RITJSP) – Decisão colegiada que remonta data anterior à edição da EC no 45/2004 e à Resolução 194/2004 – Prevenção não caracterizada – Unificação dos Tribunais que criou uma nova estrutura ao Tribunal de Justiça Paulista – Precedente da Turma Especial de Direito Público - Recurso não conhecido, com determinação.